Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão : 3a Turma Cível Classe : ED na AP – Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0711959-59.2017.8.07.0001 AP Embargante : GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO Embargado : WILSON LUIS DOS SANTOS Relatora Des. : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 15990854, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora